Tribunal: TJMT
Processo: 1012833-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012833-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0001-82 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), ADRIANA DE MORAES GARCEZ - CPF: 022.140.021-46 (APELADO), RUBENS ANTONIO ALVES - CPF: 016.934.288-30 (ADVOGADO), VINICIUS MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 062.759.146-96 (APELADO), ADRIANA DE MORAES GARCEZ - CPF: 022.140.021-46 (APELANTE), RUBENS ANTONIO ALVES - CPF: 016.934.288-30 (ADVOGADO), VINICIUS MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 062.759.146-96 (APELANTE), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0001-82 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO E SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÃO DESQUALIFICADA – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, EM QUANTIA RAZOÁVEL, A TÍTULO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – APELAÇÕES DESPROVIDAS – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio e sem qualquer justificativa, que culminou prejuízos aos autores, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012833-29.2020.8.11.0041

Apelação no 1012833-29.2020.811.0041

Apelantes:
Adriana de Moraes Garcez e Vinicius Marinho Ribeiro Oliveira

Apelada:
Societe Air France

Apelante:
Societe Air France

Apelados:
Adriana de Moraes Garcez e Vinicius Marinho Ribeiro Oliveira

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Duas Apelações:

Apelação
interposta pelos autores
Adriana de Moraes Garcez e Vinicius Marinho Ribeiro Oliveira
.

Apelação
interposta pela requerida
Societe Air France
.

AÇÃO
:
Indenização

por Danos no

1012833-29.2020.811.0041
, proposta por
Adriana de Moraes Garcez e Vinicius Marinho Ribeiro Oliveira
em face de
Societe Air France
, ambas aqui apelantes.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida, aqui também apelante, ao pagamento de R$5.000,00 por compensação moral para cada um dos autores, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Na sua Apelação
os autores
Adriana de Moraes Garcez e Vinicius Marinho Ribeiro Oliveira
, defendem, em síntese, a majoração de R$5.000,00 para cada um dos dois para o valor de R$12.000,00 também para cada um dos dois.

Na sua
Apelação
a requerida
Societe Air France
defende a fala de sua responsabilidade e a inocorrência de danos morais.

Contrarrazões dos autores no id. 97264503.

Sem contrarrazões da requerida (id. 97264504).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012833-29.2020.8.11.0041

Apelação no 1012833-29.2020.811.0041

Apelantes:
Adriana de Moraes Garcez e Vinicius Marinho Ribeiro Oliveira

Apelada:
Societe Air France

Apelante:
Societe Air France

Apelados:
Adriana de Moraes Garcez e Vinicius Marinho Ribeiro Oliveira

VOTO.

E. CÂMARA:

Duas Apelações:

Apelação
interposta pelos autores
Adriana de Moraes Garcez e Vinicius Marinho Ribeiro Oliveira
.

Apelação
interposta pela requerida
Societe Air France
.

AÇÃO
:
Indenização

por Danos no

1012833-29.2020.811.0041
, proposta por
Adriana de Moraes Garcez e Vinicius Marinho Ribeiro Oliveira
em face de
Societe Air France
, ambas aqui apelantes.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida, aqui também apelante, ao pagamento de R$5.000,00 por compensação moral para cada um dos autores, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença para afastar a responsabilidade de má-prestação de serviços atribuída à requerida, aqui apelante, que gerou atraso de voo adquirido pelos autores, igualmente apelantes, e a falta de danos morais.

Alternativamente, se é caso de majoração do valor da compensação moral.

Na origem
, cuida-se, pois, de Ação
de Indenização por Danos Morais, proposta por
Adriana de Moraes Garcez e Vinicius Marinho Ribeiro Oliveira
em face de
Societe Air France
, ambas aqui apelantes, em que os autores buscaram e obtiveram a condenação da requerida por danos materiais decorrentes de cancelamento de voo, sem aviso prévio.

Na petição inicial, relataram terem adquirido passagens aéreas de Paris para Madrid, com ida prevista para 17/12/2019 às 17 horas e 35 minutos e que somente tiveram noticia do cancelamento do voo, sem qualquer justificativa, quando se dirigiam ao aeroporto, bem assim que tiveram de permanecer por 24 horas em Paris, porquanto a realocação e voo somente foi feita no dia seguinte.

A sentença reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade da requerida, bem assim a condenou ao pagamento de danos morais de R$5.000,00 para cada um dos dois autores.

Pois bem
. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em casos de má-prestação de serviços, notadamente no caso de atraso ou de cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, ou seja, a indenização será devida se demonstrado algum fato que seja apto a configurar o abalo psicológico ao consumidor.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (grifei).

E no caso, tem-se que este fato, ou seja, este
plus
, apto a prescrever a compensação moral, restou demonstrado.

Sucede que os autores, além de toda a aflição que foram obrigados a passar, decorrente da má-prestação de serviço, somente conseguiram chegar ao seu destino dias depois da data que tinha adquirido a passagem original.

Importante consignar que a requerida não rebate em seu apelo o reconhecimento feito pela sentença, de sua responsabilidade, ou seja, não rebate o cancelamento do voo sem aviso prévio aos passageiros e sem qualquer justificativa. Limita-se a sustentar que a responsabilidade não era dela, mas de outra empresa. Tese rechaçada na origem e que também se afasta aqui neste apelo, máxime porque a requerida apelante não desconstituiu, aliás, sequer rebateu, a argumentação da sentença de tratar de mesmo grupo econômico.

Veja o fragmento da sentença, sequer rebatido no apelo:

“
I – Ilegitimidade passiva

Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, não merece guarida, isso porque, conforme se lê do site:
https://corporate.transavia.com/en-NL/home/
, dúvidas não há de que a empresa requerida faz parte do mesmo grupo econômico da Transavia.

Assim, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária.

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada.

II – Mérito

Trata-se de matéria relativa à relação de consumo, razão pela qual devem incidir as disposições do código consumerista.

No caso, é incontroverso nos autos os autores adquiriram as passagens aéreas saindo de Paris para Madrid, e que o voo foi cancelado que, por isso, suportou um atraso de um dia para a chegada ao destino.

A requerida se baseou unicamente na alegada excludente de responsabilidade, vez que não possuía qualquer relação entre os fatos narrados pelos autores.

Contudo, o Código de Defesa do consumidor prevê que cabe as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico responder solidariamente pelos danos ocasionados ao consumidor, senão vejamos:

“Art. 28 § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.”

Assim, verifico que no caso, além do voo ter sido cancelado sem qualquer justificativa, também não há informação de que foram prestadas assistência aos passageiros, que tenha tentado minimizar ou providenciar meios para acomodá-los, mas tão somente informou que os passageiros foram realocados no próximo voo disponível.”
(grifo próprio).

Lado outro, os danos morais restaram mesmo demonstrados, conforme também reconhecido pela sentença, cujo fragmento se transcreve, porquanto os autores além de terem que que aguardar por 24 horas, sem ter informações sequer de terem sido assistidos pela requerida, ainda comprometeram sua viagem e estadia na cidade de destino.

“A situação aflitiva vivenciada pelos autores causou dano moral, e o ocorrido não pode ser considerado mero dissabor ou fato comum do cotidiano. Assim, prospera o pedido de indenização.
”

Oportuno consignar que a requerida, aqui apelada, não logrou desconstituir aos fatos alegados pelos autores.

Dessa forma, tais circunstâncias, ou seja, a falha na prestação de serviços pela requerida, aqui também apelante, decorrente da falta de aviso prévio e sem qualquer justificação do cancelamento do voo impôs aos autores prejuízos passíveis de serem indenizados.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO
INJUSTIFICADO DE
VOO
DOMÉSTICO
DE REGRESSO QUE
ACARRETOU A
PERDA
DE
CONEXÃO
POSTERIOR
. REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM
VOO
PREVISTO SOMENTE PARA O DIA SEGUINTE.
PARTE RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR EVENTUAL CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
DANOS

MATERIAIS E
MORAIS
CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO, POIS FIXADO NA ORIGEM DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E COM AS FINALIDADES DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, No 71009437344, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 29-07-2020) (grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Quanto ao valor dos danos morais, tem-se por razoável o arbitramento em R$5.000,00, para cada um dos autores também apelantes, porquanto revela-se condizente com a situação e não gera enriquecimento ilícito, bem assim atende ao caráter pedagógico. De modo que o valor arbitrado na origem não comporta a pretendida majoração.

Quanto ao preparo do recurso da requerida, em que pese a certidão do DEJAUX consignar que foi feito por guia com nominação errada, ou seja, guia para recurso inominado quando deveria ser na guia para Apelação, vê-se, entretanto, que foi feito o recolhimento do valor do preparo e que os dados do processo coincidem. Logo, é de ser admitido o preparo feito pela requerida.

Isso posto,
nega-se provimento aos dois apelos e mantém-se sentença impugnada, que julgou procedente a ação, condenou a requerida, aqui também apelante, ao pagamento de R$5.000,00 por compensação moral para cada um dos autores, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o valor dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021